Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712949-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R M EVENTOS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON SOEIRO LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R M EVENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contra a decisão de ID 188478487 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ANDERSON SOEIRO LIMA, que estabeleceu as provas a serem produzidas e determinou a inversão do ônus da prova. Alega, em suma, que é desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que a demonstração de ocorrência de defeito depende exclusivamente da juntada de documentos; que constitui ônus do autor comprovar suas alegações; que não está caracterizada a hipossuficiência da parte contrária, a justificar a inversão do ônus da prova; que possuía a prerrogativa de conserto do veículo dentro do prazo de 30 dias; que houve violação da garantia contratual. Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da desnecessidade da produção da prova pericial e com a declaração de desnecessidade de inversão do ônus da prova. Custas recolhidas (ID 57434263). Brevemente relatados, decido. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição duas questões: a desnecessidade de produção da prova pericial e o não preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova. Quanto à primeira tese, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial que delibera sobre provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isto é, a admissão e a consequente valoração da prova se inserem no contexto da instrução probatória, cujas deliberações, salvo as previstas no mencionado dispositivo legal, não admitem a impugnação pela via do agravo de instrumento. Leciona Araken de Assis que: no processo de conhecimento não desafiam agravo as decisões: (a) na atividade de instrução, exceto quanto à exibição de documento ou de coisa (artigo 1.015, VI) e ao ônus da prova (artigo 1.015, XI), abrangendo essa restrição a essência da atividade instrutória – a definição do tema da prova e o deferimento, ou não, dos meios e prova propostos pelas partes, ou ordenados ex officio, e os incidentes de produção de prova. (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9. ed. São Paulo, RT, 2017, p. 622-623) (grifo nosso). Em elucidativo precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre produção de prova.” (Acórdão 1326327, 07193921520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, pois somente com a sentença será possível apurar se a prova era idônea e se foi devidamente valorada na sentença, ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem nela expostos pelo juízo a quo. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Conforme elucidativo precedente, “a inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova” (AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020). Na hipótese, a distribuição dinâmica do ônus da prova decorreu da verificação da verossimilhança da alegação do consumidor, circunstância não impugnada adequadamente pela parte agravante. Em acréscimo, a hipossuficiência técnica se caracteriza, prima facie, pela alegação da parte agravada sobre o desconhecimento dos vícios existentes no veículo adquirido. Tendo em vista que a hipossuficiência “significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir)” (Acórdão 1736437, 07086713720218070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023), cabe ao fornecedor o ônus da prova quanto à inexistência de ato ilícito. Por fim, sobre a inobservância do dever, a cargo do consumidor, de conceder oportunidade ao fornecedor para sanar o vício no prazo de 30 dias, a questão tem nítido de caráter de mérito, a ser valorada por ocasião da sentença, não guardando correlação com a inversão do ônus da prova. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, E INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora